Tribunal: TJMT
Processo: 8010643-72.2016.8.11.0086
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DA CONCEICAO - CPF: 000.067.251-39 (RECORRENTE), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL - CESSÃO DE CRÉDITOS - RECLAMADA NÃO APRESENTA CONTRATO ORIGINÁRIO - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
- NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MINORAÇÃO - ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL DE JUROS INCIDENTES - CASO DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - JUROS
DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO EVENTO DANOSO/DATA DA INSCRIÇÃO -

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o Recorrido pleiteia pela declaração de inexistência de débito, bem como pela
indenização por danos morais, ante a inscrição indevida oriunda de suposto débito com a Recorrente, no valor de
R$ 1.639,00 (um mil, seiscentos e trinta e nove reais)
.

2.

Diante da negativa do consumidor em ter celebrado contrato com a Recorrente, cabia a ela o ônus de demonstrar a regular contratação dos seus serviços, todavia, não juntou aos autos documentos probatórios suficientes nesse sentido.

3.

Os documentos juntados à contestação,
desacompanhados do contrato originário
e específico – firmado entre a empresa cedente e o consumidor - não demonstram a existência da dívida, de modo que nada esclarecem a respeito da controvérsia.

4.

Reconhecida a inexistência de relação contratual entre as partes, tendo sido o débito declarado inexistente, é passível a indenização por danos morais, pois o dano se da na modalidade “in re ipsa”, em razão da inscrição indevida do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

5.

Verifico que, no extrato trazido pela parte Reclamante, consta a informação de que há uma negativação diversa da debatida em tela,, realizada pela TELEFONICA, R$ 76,84, inclusão 24/12/2016; realizada posteriormente, que
apenas colaborará na apreciação do quantum indenizatório, sem excluir o dano moral.

6.

Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 7.000,00
(sete mil reais) que não guarda relação com os critérios acima,
devendo ser minorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

7.

Correção de ofício do termo inicial de juros, sentença que determinou a incidência de juros e correção monetária a partir da citação, contudo, o presente caso versa sobre responsabilidade EXTRACONTRATUAL, devendo ser aplicado JUROS de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição - Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398.

8.

Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais e juros a serem aplicados.

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, bem como condenou a parte recorrente em danos morais no
valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais),
declaração de inexistência de débito e
cancelamento definitivo da inscrição
.

A parte recorrente interpôs recurso requerendo a reforma da sentença e redução do valor da condenação em danos morais.

Em contrarrazões o autor requer a manutenção da sentença.

Eis a suma do essencial.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2020